Tribunal: TJES
Processo: 5014146-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO POSTA.
MERA REDISCUSSÃO.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada, pois esta Terceira Câmara Cível fundamentou expressamente no sentido de que,
e
mbora haja previsão legal para a imposição de sanções e até mesmo para a rescisão contratual caso o licitante vencedor não mantenha, no curso da execução do contrato, as obrigações assumidas na origem do certame – entre elas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas –, a Lei nº 8.666/93 (art. 87) não contempla a possibilidade de retenção de pagamento após o cumprimento da prestação pelo particular
.

3
.

C
ondicionantes existentes na
Lei Estadual nº 5.383/1997
são irrelevantes para se reconhecer a obrigação do Estado do Espírito Santo à contraprestação pecuniária pela fruição de bens ou serviços contratados que lhe foram efetivamente prestados ou disponibilizados.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014146-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: TAMASA ENGENHARIA SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO POSTA.
MERA REDISCUSSÃO.

MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço não se vislumbra a omissão alegada, pois esta Terceira Câmara Cível fundamentou expressamente no sentido de que,
e
mbora haja previsão legal para a imposição de sanções e até mesmo para a rescisão contratual caso o licitante vencedor não mantenha, no curso da execução do contrato, as obrigações assumidas na origem do certame – entre elas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas –, a Lei nº 8.666/93 (art. 87) não contempla a possibilidade de retenção de pagamento após o cumprimento da prestação pelo particular
.

3
.

C
ondicionantes existentes na
Lei Estadual nº 5.383/1997
são irrelevantes para se reconhecer a obrigação do Estado do Espírito Santo à contraprestação pecuniária pela fruição de bens ou serviços contratados que lhe foram efetivamente prestados ou disponibilizados.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
por

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(
DER/ES
)

contra o acórdão de ID
n
º
5567881
que
negou
provimento
à
apelação cível
interpost
a
pel
o

embargante
.

N
as razões recursais
de
I
D n
º
7326490
,
alega
o
embargante, em síntese, que há
omissão

no acórdão impugnado
, pois
esta Terceira Câmara Cível
deix
ou
de analisa
r o regramento previsto na Lei Estadual nº 5.383/1997.

Diante disso,
pugna
seja o presente
recurso de
embargos de declaração acolhido
para que esse Juízo sane o vício de fundamentação que recai sobre o Acórdão proferido, concedendo-lhe, por
imperativo lógico, efeito infringente.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 7527552, em que a embargada requer o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária
1
,

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço,
n
ão se vislumbra
a

omiss
ão
alegada
,
pois
esta Terceira Câmara Cível

fundamentou
expressamente no sentido de que:

“
Embora haja previsão legal para a imposição de sanções e até mesmo para a rescisão contratual caso o licitante vencedor não mantenha, no curso da execução do contrato, as obrigações assumidas na origem do certame – entre elas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas –, a Lei nº 8.666/93 (art. 87) não contempla a possibilidade de retenção de pagamento após o cumprimento da prestação pelo particular.

Outrossim, as condições para o pagamento pelo bem ou serviço licitado encontram-se arroladas pelo artigo 40, inciso XIV, da Lei n. 8.666/93, dentre as quais também não consta a comprovação da regularidade fiscal durante a execução do contrato, conforme abaixo demonstrado:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: [...]

XIV — condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

Logo, inexiste amparo legal para a retenção do pagamento por parte da Administração Pública – após a regular execução do serviço – com base na apresentação de comprovantes atualizados de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais.”

Ademais,
colacionou-se no voto a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nenhum dos artigos de lei apontados pela parte estabelece a possibilidade de a administração condicionar o cumprimento da obrigação de pagar pelos serviços já prestados à apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 4. Consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência.

(...)
(STJ - AgInt no REsp: 2043051 PI 2022/0387312-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).

Por conseguinte, condicionantes existentes na
Lei Estadual nº 5.383/1997
são irrelevantes para se reconhecer a obrigação do Estado do Espírito Santo à contraprestação pecuniária pela fruição de bens ou serviços contratados que lhe foram efetivamente prestados ou disponibilizados.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Fundamentada a decisão colegiada, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1.
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.